Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727568-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JESSICA DA SILVA SANTANA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Unimed Seguros Saúde S/A interpõe Agravo Interno (Id 63007777), objetivando a reforma da decisão de Id 61158149, proferida pelo Desembargador Plantonista Renato Rodovalho Scussel, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie a cirurgia obstétrica de emergência que atenda às necessidades da beneficiária, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos eventualmente necessários até a sua plena recuperação e de seu filho, sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A recorrente alega que é legitima a negativa de cobertura quando o tratamento pleiteado estiver em período de carência. E, no caso da autora, ora agravada, a vigência contratual teve início em 01/02/2024, de modo que os 300 (trezentos) dias de carência contratual para parto a termo somente se findarão em 27/11/2024. Tece outras considerações sobre a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, razão pela qual entende equivocado o fundamento apresentado para antecipar os efeitos da tutela recursal. A contraparte apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id 63072490), nas quais alega a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo não provimento. É a suma dos fatos. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade pela manifesta intempestividade. Compulsando os autos, observa-se que a recorrente teve ciência da decisão agravada, proferida no Plantão Judicial no dia 06/07/2024, sábado, conforme mandado de intimação de Id 61219686, juntado aos autos no mesmo dia. Conforme a sistemática de contagem de prazos prevista nos art. 219 e 224, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso teve início no dia 08/07/2024, segunda-feira, findando, portanto, em 26/07/2024, sexta-feira. Ocorre que a agravante interpôs o presente recurso somente no dia 19/08/2024, quando já encerrado o prazo para tal. Dessa forma, em virtude de não ter apresentado o agravo de interno dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, incabível seu conhecimento. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INTERNO porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Assim, cumpridas as providências necessárias, inclua-se em pauta para julgamento do agravo de instrumento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator